Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741965-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KEYLA CURVINA LISBOA DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre a intempestividade arguida pela parte agravada. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora